Tribunal: TJDFT
Processo: 0725978-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. PERDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os depoimentos prestados pelos policiais estão em conformidade com as demais provas produzidas no curso da investigação policial e da instrução processual, que culminaram com a prisão em flagrante, posteriormente corroborados em juízo, não sendo a mera negativa do réu capaz de gerar sombra de dúvida que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Em relação ao segundo réu, é uníssona a narrativa no sentido de que ele havia se encontrado com o corréu poucos minutos antes da abordagem policial e, diante da inexistência de elementos de prova a demonstrar a prática da conduta prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP.
3. Para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), o réu deve reunir requisitos mínimos: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.
4. Compete ao legítimo proprietário a reivindicação da restituição do veículo, com prova de sua aquisição lícita, bem como, que o bem não tenha sido utilizado na prática de crime de tráfico de drogas. Precedentes.
5. O STF, em repercussão geral, firmou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (RE 638491).
6. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso do segundo réu provido.